Tribunal: STF
Processo: ARE 1533675
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA 1. Não se reconhece nulidade no decisum quando uma breve leitura de seu teor permite concluir que o julgador externou coerente e claramente suas razões de decidir, refutando as alegações exordiais e explicitando, com clareza, os motivos de seu convencimento. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 23, §§ 5º E 8º, DA LEI 8.429/1992, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/2021 – RETROAÇÃO PARA ATINGIR CASOS PENDENTES DE JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIRMADA PELO STF NO ARE 843.989/PR – TEMA 1.199 – REJEIÇÃO 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no ARE 843.989/PR (Tema 1.199), a impossibilidade de aplicação retroativa das normas que tratam da prescrição intercorrente aos processos em que se imputa a prática de ato de improbidade administrativa e que ainda se encontram pendentes de julgamento. 2. De acordo com a tese fixada, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei. 3. Prejudicial rejeitada. MÉRITO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CONSTATAÇÃO – CONDUTA QUE CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – PRESENÇA – APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CIVIS PREVISTAS NO ART. 12 DA LIA – ADEQUAÇÃO – PROPORCIONALIDADE 1. Segundo a Lei 8.429/1992, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). 2. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, imprescindível a verificação da intenção fraudulenta e de malversação do patrimônio público por quem pratica o ato, exigindo-se o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §§ 1º e 2º). 3. Presente prova do elemento subjetivo necessário à caracterização de ato de improbidade administrativa, é de se confirmar a sentença que condenou o agente público nas sanções da Lei 8.429/1992. 4. Circunstâncias do caso que recomendam a adequação das penalidades, com o decote da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, assim como da suspensão dos direitos políticos, aplicadas na sentença. 5. Recurso provido parcialmente” (fl. 1, e-doc. 95).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 144).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII e LIV do art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “o tipo sancionador imputado ao Recorrente não se amolda com os fatos declinados pelo próprio acórdão: não se diz que o Recorrente se apropriou e enriqueceu ilicitamente com os pneus objeto da controvérsia” (fl. 7, e-doc. 169).



    Realça “a desproporção entre o suposto ilícito praticado e a severidade das sanções aplicadas ao recorrente pelo Tribunal local: a toda evidência, a dosimetria das penalidades (art. 37, § 4º, CF) não é compatível com as singularidades do caso concreto” (fl. 7, e-doc. 169).



    Assevera que “não se indicou, de forma expressa, o dolo do Recorrente. Como se verifica, o acórdão parte de mera inferência dos fatos ocorridos, deixando de observar que ‘considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’ (art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/92)” (fl. 7, e-doc. 169).



    Assinala que “não se justifica a aplicação das sanções fixadas pelo acórdão, quais sejam a) pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano; e b) ressarcimento do dano” (fl. 7, e-doc. 169).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para, na forma do art. 12, I, Lei nº 8.429/92, reduzir o valor da multa aplicada” (fl. 8, e-doc. 169).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 177).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar em pretensão de reexame fático-probatório ou de incidência da Súmula n. 279 do STF, uma vez que a discussão versada no presente recurso não busca o reexame de fatos e/ou de provas, mas, puramente, a revaloração jurídica dos elementos constantes nos autos e o exame da inobservância às regras próprias do direito administrativo sancionador, em especial, às penalidades aplicáveis na espécie” (fl. 4, e-doc. 185).



    Pede seja “provido o presente agravo em recurso extraordinário para que, via de consequência, o recurso interposto perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais seja destrancado e, assim, tenha regular prosseguimento perante este Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 185).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão de inadmissibilidade referente à deficiência da argumentação no recurso extraordinário (Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal). Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelo agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    9. Sobre as matérias remanescentes suscitadas no recurso extraordinário, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia sobre a condenação do agravante ao ressarcimento ao erário, à suspensão dos direitos políticos, à multa civil no valor do dano e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou creditícios pelo prazo de oito anos, com os fundamentos do voto proferido pela Desembargadora relatora:



    “O Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs a presente ação em face de Fábio Machado Vaz, à época Diretor de Manutenção e Transporte do SEMASA, e Jusceleno Viegas de Carvalho, Diretor Geral da referida autarquia, em virtude do suposto cometimento, pelos então gestores, de atos de improbidade administrativa causadores de lesão ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração, consubstanciados na solicitação de aquisição de pneus no valor de R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais) pelo primeiro requerido, e ordenação de pagamento pelo segundo réu, os quais, contudo, nunca foram entregues ao almoxarifado da autarquia ou utilizados em seus veículos. 



    O Parquet aduz que, no mês de março de 2012, Fábio Machado Vaz se valeu do seu cargo de Diretor de Manutenção e Transporte do SEMASA, com desvio de finalidade, para adquirir 22 (vinte e dois) pneus pagos pela Autarquia, apropriando-lhes ilicitamente e causando um prejuízo de R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais) à Administração. 



    Por sua vez, Jusceleno Viegas Carvalho, também no mês de março de 2012, enquanto Diretor Geral do SEMASA, agindo de forma omissiva, concorreu para o enriquecimento ilícito de Fábio, pois, mesmo sabendo que os pneus adquiridos não tinham sido entregues no almoxarifado e estavam em poder de seu subordinado, ordenou o pagamento dos produtos, sem providenciar que eles fossem restituídos à Autarquia, o que causou prejuízo ao erário de R$7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais). 



    A sentença, considerando que as condutas narradas consistiam em ato de improbidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ora apelante à perda dos bens acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio e ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 7.408,00 (sete mil quatrocentos e oito reais), bem como à perda de sua função pública, à suspensão dos seus direitos políticos por oito anos, ao pagamento de multa civil no valor de uma vez o valor do acréscimo patrimonial, e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. 



    Como é cediço, a Lei 8.429, de 1992, tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos, prevendo sanções severas para coibir a gestão fraudulenta da res publica. (...)



    Nos termos da Lei 8.429/1992, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 



    De acordo com o art. 1º, § 1º, da mesma norma – parágrafo incluído pela Lei 14.230/2021 –, imprescindível, no entanto, a verificação da intenção fraudulenta e de malversação do patrimônio público por quem pratica o ato, pois somente assim ele poderá ser classificado como ímprobo. Ainda consoante o mesmo dispositivo legal, agora em seu § 2º (também trazido pela nova Lei de Improbidade Administrativa), ‘considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’ (destaques e grifos meus). 



    Após as alterações da Lei 14.230/2021, o art. 10 da Lei 8.429/1992 passou a exigir que, para a configuração do ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, é necessário que a ação ou omissão seja dolosa e que a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos seja efetiva e comprovada. 



    A mesma lei inseriu no art. 11 a expressão ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’, de modo que, com a nova redação, apenas as condutas descritas nos incisos do referido artigo caracterizam-se atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, tratando-se de rol taxativo, e não mais exemplificativo. 



    Além disso, em consonância com a nova redação do citado art. 1º, somente haverá ato de improbidade administrativa, na aplicação do art. 11, ‘quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito econômico ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade’ (Lei 8.429/1992, art. 11, § 1º), exigindo-se, portanto, o fim especial de agir. 



    Ainda, prevê o art. 17-C, acrescentado pela reforma legislativa, que os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11, da Lei 8.429/1992 não podem ser presumidos (...).



    (...) Nesse contexto, aplicam-se, in casu, as alterações materiais promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992).



    Esse entendimento vai ao encontro, inclusive, do já mencionado precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, representativo da controvérsia descrita no Tema 1.199 (julgado em 18.08.2022). 



    In casu, a conduta descrita na peça exordial se subsome com precisão ao tipo do art. 9º, caput, e incisos XI e XII da Lei 8.429/1992, vislumbrando-se ainda o elemento subjetivo exigido para a configuração do ato ímprobo, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito (art.1º, §1º). 



    A propósito, assim dispõe o art. 9º da Lei 8.429/1992: (...).



    Foi instaurado Inquérito Civil n. 0133.13.000127-3 pelo Ministério Público de Minas Gerais (Ordem 2), no qual se apurou que o ora apelante, valendo-se do cargo que ocupava de Diretor de Manutenção e Transporte do SEMASA (Ordem 2, págs. 16/19), solicitou a compra de 22 pneus da empresa Comércio de Pneus Pinheiro & Freitas Ltda., no valor de R$7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais), conforme Nota de Empenho n. 120/2012, datada de 16.03.2012 (Ordem 2, pág. 11), e Nota Fiscal n. 000.000.204 com data de 29.03.2012 (Ordem 2, pág. 12). 



    Nada obstante os produtos tenham sido adquiridos e quitados pela Autarquia Municipal (Ordem 2, pág. 13), com a finalidade de serem utilizados em sua frota de veículos, restou comprovado nos autos que o recorrente deles se apropriou, deixando de utilizá-los em benefício da Administração Pública.



    Consoante incontroverso no feito, os pneus foram retirados pessoalmente pelo apelante na loja, sem qualquer comunicação ao almoxarifado da Autarquia, para conferência e baixa no sistema. 



    E, nada obstante o apelante defenda, em seu depoimento, que os pneus foram armazenados no almoxarifado do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal, pois o do SEMASA não comportava a quantidade de produtos – fato este que foi confirmado pela testemunha Anderson Luiz Soares e pelo informante José Cláudio Campos da Silva –, inexistem provas inequívocas no processo de que os pneus foram efetivamente utilizados na frota de carros da autarquia. Inclusive, as testemunhas mencionadas pelo recorrente não corroboram a informação de que os produtos foram, de fato, colocados nos carros do SEMASA – ponto que abordarei, adiante, com maior profundidade. 



    Nesse primeiro momento, vale consignar que o apelante, em seu depoimento pessoal, informou também que inexistia, no SEMASA, sistema de controle de entrada e saída de produtos, razão pela qual o controle das trocas dos pneus era registrado apenas em um ‘caderninho’ de anotação pessoal, que ficava na Prefeitura. 



    No entanto, além de não apresentar esse ‘caderninho’ como prova nos autos, as testemunhas ouvidas em juízo apontam o contrário.



    A testemunha Fernando Salustiano da Silva, à época dos fatos, Chefe da Seção de Material, Transporte e Patrimônio da Autarquia, e responsável pelo controle do estoque de materiais e sua redistribuição aos demais setores, informou em audiência que, quando a autarquia adquiria mercadorias, elas ficavam estocadas no almoxarifado e a entrega era feita por requisição no sistema, com assinatura dos solicitantes. Nessa requisição, inclusive, era detalhado o aro do pneu e o veículo em que seria utilizado. 



    A testemunha pontuou, ainda, que Fábio, inclusive, já tinha feito requisição através do sistema. Essa informação também foi corroborada por Anderson Luiz Sousa Parente, que substituiu o apelante no cargo de Chefe da Seção de Material, Transporte e Patrimônio do SEMASA. 



    De acordo com a testemunha, o controle da troca dos pneus era feito pelo almoxarifado da Autarquia, reconhecendo, também, que o pedido de bens era feito através do preenchimento de ficha, com assinatura, conforme reproduzido à Ordem 2, pág. 14. Por sua vez, Sandra Maria Perón, à época contadora do SEMASA, informou que a dinâmica do Almoxarifado era feita por requisição assinada pelo motorista, com entrega da mercadoria no setor, que repassava o produto para o solicitante. 



    No mesmo diapasão, Anderson Silva Salles, que ocupava o cargo de Diretor Técnico no SEMASA e dirigia o veículo Gol, relatou que, quando precisava trocar pneus da frota, informava ao responsável pelo almoxarifado. Pontuou, ademais, que acreditava que a solicitação era feita por requisição, ‘pois tinha que baixar no estoque’. 



    Já, em declarações prestadas ao Ministério Público, Décio Luiz Alvim Cancela, Diretor Geral do SEMASA no ano de 2013, informou que (Ordem 2, págs. 122/123):



    ‘(...) a aquisição de pneus para os veículos do SEMASA não se dá de forma rotineira e sim apenas quando há efetiva necessidade; que, inclusive, teve de fazer nova aquisição de pneus no começo do ano em razão do estado em que se encontravam os veículos; que após nova varredura nos arquivos do SEMASA também foi constatado que no mesmo mês de março de 2012 o então Diretor de Transportes, Fábio o Machado Vaz, requisitou a abertura de processo de licitação para o serviço de conserto de pneus; que o Declarante deseja acrescentar que o SEMASA, embora adquirisse os pneus, não realizava o serviço de troca desses pneus; que as trocas de pneus dos veículos do SEMASA eram realizadas em borracharias; que mesmo assim, o pneu a ser trocado saía de dentro do almoxarifado (...)’.



    E Carlos Roberto da Silva, motorista à época dos fatos, declarou que, ‘quando há necessidade de troca dos pneus, o motorista vai até ao Almoxarifado do SEMASA e solicita a troca dos pneus’ (Ordem 2, pág. 143). 



    Denota-se, portanto, que existia, na Autarquia, um sistema de controle dos pneus – seja ele informal ou formal. 



    O apelante, no entanto, ao invés de observar as formalidades de praxe para as aquisições de mercadoria – consubstanciadas na entrega dos pneus pelo vendedor, no almoxarifado da Autarquia, para conferência e registro –, recolheu pessoalmente os pneus na loja, nunca os tendo levado para o almoxarifado do SEMASA. 



    Ressalte-se que, muito embora o apelante afirme, em seu depoimento pessoal, que, após retirar os pneus da loja informou, prontamente, ao Chefe do Almoxarifado, Sr. Fernando Salustiano da Silva, sobre esse fato, entregando-lhe a Nota Fiscal para que fosse registrada a entrada das mercadorias no sistema, o próprio Sr. Fernando Salustiano e a testemunha Sandra Perón contradizem tal afirmação.



    Em audiência de instrução e julgamento, Fernando Salustiano da Silva relatou que apenas ficou sabendo dos fatos após conversar com a empresa responsável pela venda, a qual lhe informou que Fábio havia retirado a mercadoria pessoalmente da loja. Atestou, ainda, que, depois desta conversa, procurou Fábio, que lhe disse que faria o controle das trocas dos pneus e lhe repassaria as movimentações – algo, contudo, que nunca ocorreu. 



    As declarações de Sandra Maria Perón, à época contadora do SEMASA, vão ao encontro da versão apresentada por Fernando Salustiano da Silva. 



    Além de ratificar que os pneus nunca foram entregues na Autarquia, Sandra desconstituiu a informação do apelante de que entregou a Nota Fiscal para o Chefe do Almoxarifado, informando-lhe sobre a retirada das mercadorias. 



    Segundo a testemunha Sandra Maria Perón, a Nota Fiscal da compra dos pneus lhe foi entregue pela empresa que efetuou a venda, tendo ela mesma encaminhado o documento ao Almoxarifado, perguntando a Fernando se os produtos haviam sido entregues na repartição, cuja resposta foi negativa. 



    Pelo exposto, denota-se que o apelante, dolosamente, descumpriu a sistemática de requisição de material, retirando pessoalmente os pneus adquiridos pela Administração da loja, sem levá-los para registro e controle do Almoxarifado da Autarquia. (...)



    Observa-se, portanto, que as testemunhas ouvidas em juízo e no âmbito do Inquérito Civil corroboram a narrativa do Ministério Público de que os pneus adquiridos com dinheiro público não foram empregados nos veículos da autarquia, tendo se valido, o apelante, da sua função pública, para apropriá-los em desvio de finalidade. (...)



    Data venia, a contratação de serviços de conserto de pneus (Ordem 2, págs. 89/119) após a aquisição de produtos novos pelo SEMASA leva, sim, à conclusão de que a troca de pneus novos foi preterida pelo conserto dos antigos, o que pode explicar a situação precária encontrada na frota de veículos do SEMASA no final do ano de 2012. 



    Destarte, extrai-se das testemunhas ouvidas em juízo e das provas colhidas nos autos que os pneus adquiridos pela Autarquia foram retirados pessoalmente pelo apelante na loja e nunca deram entrada no Almoxarifado do SEMASA. E, há elementos no feito a indicar que apenas quatro dos 22 pneus foram utilizados na frota da Administração, não se podendo precisar o que foi feito com os demais. 



    Logo, há prova nos autos de que o apelante, dolosamente, infringiu as formalidades de praxe para utilização das mercadorias adquiridas pelo SEMASA, apropriando-se e destinando sem interesse público, pelo menos, dezoito pneus pertencentes ao SEMASA. 



    Ressalte-se que o Ministério Público comprovou, nesta ação, que as mercadorias foram apropriadas pelo apelante. Incumbia, então, ao recorrente demonstrar que os pneus foram utilizados na frota de veículos do SEMASA, a fim de afastar a incidência do art. 9º da Lei 9.429/1992 – ônus esse do qual não se desincumbiu. 



    E nem se queira cogitar, como pretende o apelante, que tal raciocínio se vale da inversão do ônus da prova, o que seria vedado pelas alterações introduzidas na Lei de Improbidade.



    Isso porque o autor se desincumbiu do seu ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC) – que, na espécie, era comprovar o enriquecimento ilícito do apelante através da apropriação de bens públicos. 



    Para tanto, demonstrou que as mercadorias adquiridas pela Administração foram recolhidas pessoalmente pelo recorrente – descumprindo formalidades internas –, e ficaram sob o domínio do recorrente – independente de se encontrarem ou não no almoxarifado da Prefeitura –, o qual não os empregou nos veículos do SEMASA. 



    Ora, incumbia, portanto, ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato ‘impeditivo, modificativo ou extintivo do direito’ (art. 373, II do CPC). Para isso, o apelante poderia ter juntado ao processo seu ‘caderninho’ com as anotações sobre as trocas de pneus – o que não foi trazido à baila –, e até mesmo testemunhas que corroborassem as suas afirmações de que os produtos foram utilizados com finalidade pública – o que também não se vislumbrou nos autos. 



    Data venia, as testemunhas do requerido apenas indicaram que os pneus estavam sob a sua custódia e administração, sem conseguir demonstrar, com precisão, a utilização de todos eles em veículos do SEMASA. Isso demonstra apenas a apropriação desses bens e o ato ímprobo de enriquecimento ilícito. 



    Reconhecida a existência do ato ímprobo, passo à análise das penas cominadas, que devem ser examinadas à luz do caso concreto, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    (...) Denota-se que a alteração legislativa agravou as penalidades do ato ímprobo de enriquecimento ilícito, aumentando o período máximo de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com a Administração.



      Por isso, faz-se cogente verificar a adequação das sanções aplicadas ao requerido, com fulcro na redação vigente da Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992), à época da sentença.



    É importante ressaltar, ainda, que o entendimento predominante, em doutrina e jurisprudência, é no sentido de que não são necessariamente cumulativas as sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, cabendo ao magistrado a sua dosimetria – como, aliás, deixa claro o seu parágrafo único, ao dispor que, na fixação das penas previstas na lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.



    In casu, o juízo a quo, em consonância com o dispositivo, fixou as seguintes cominações, para o apelante: i) perda dos bens acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio e ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 7.408,00 (sete mil quatrocentos e oito reais); ii) perda da função pública, se exercer; iii) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; iv) pagamento de multa civil correspondente a uma vez o valor do acréscimo patrimonial; e v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos. 



    Com efeito, a aplicação das penas de perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente e de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial no valor de R$ 7.408,00 (sete mil quatrocentos e oito reais) afiguram-se adequadas, haja vista que esse montante corresponde aos 18 pneus adquiridos e não utilizados na frota de carros do SEMASA. 



    Nada obstante, reputo desproporcionais a aplicação das penas de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por dez anos, assim como de suspensão dos seus direitos políticos por oito anos aplicada pela decisão de primeiro grau. (...)



    Na espécie, como já mencionado, os atos de improbidade resultaram em prejuízo financeiro comprovado à autarquia municipal, bem como enriquecimento ilícito do apelante. Embora tais circunstâncias sejam suficientes para o enquadramento da conduta como ato de improbidade administrativa, deve ser levado em consideração, para fins de dosimetria da pena, o valor não elevado da perda patrimonial da autarquia e do enriquecimento ilícito do recorrente. 



    Da mesma forma, não se vislumbra desrespeito contumaz por parte do apelante às normas legais e regulamentares que norteiam suas funções.



    Também não consta nos autos qualquer informação no sentido de que o recorrente já tenha sofrido alguma outra condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.



    Outrossim, o caso em exame não possui tamanha gravidade a recomendar a aplicação das penalidades de